Tribunal: TJDFT
Processo: 0725085-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725085-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA II, EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO DESPACHO Na petição de ID no 31343190, a recorrida ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA II informa a realização de acordo. Intimem-se as recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a referida petição. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007